Tribunal: STF
Processo: EP 21
Classe: EP
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Pedro Henry Neto  requer que sejam  afastadas as penalidades de Suspensão dos direitos políticos e inelegibilidade dos registros eleitorais do réu.  Sustenta já ter transcorrido o prazo de inelegibilidade e que a extinção de punibilidade ocorreu no dia 22 de março de 2016 em razão de indulto.  



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo indeferimento do pedido.  



    Em síntese é o relatório.  



    É incontroverso nos autos que o requerente foi condenado a 7 anos e 2 meses de reclusão e 370 dias multa, com inelegibilidade pelo prazo de 8 anos, bem como em 22/03/2016 obteve o indulto natalino.  



    Ocorre que, como destacado pelo Ministério Público Federal:  



    “ A decisão que concedeu o indulto ao requerente fez expressa ressalva de que o benefício não alcança a pena de multa que tenha sido objeto de parcelamento espontaneamente assumido pelo sentenciado. Como não há, naqueles autos, nenhuma informação acerca do pagamento da referida sanção, que fora objeto de parcelamento junto à Fazenda Estadual de Mato Grosso, não se pode dizer cumprida a integralidade da pena.”   



    Ora, em face da situação fática narrada não existiu o cumprimento integral da pena e o termo a quo do prazo de 8 anos de inelegibilidade nem começou a fluir.



    A lei e a jurisprudência do STF exigem o cumprimento de pena para então começar a fluir o prazo de inelegibilidade, conforme se observa no seguinte julgado:



    CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. AÇÃO DIRETA. ART. 1º, I, ALÍNEA "E", DA LEI COMPLEMENTAR 64/1990 (REDAÇÃO DA LC 135/2010). INELEGIBILIDADE DECORRENTE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DE 8 ANOS A PARTIR DA DATA DO CUMPRIMENTO DA PENA. DETRAÇÃO DO TEMPO DE INELEGIBILIDADE ENTRE O JULGAMENTO COLEGIADO E O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DETRAÇÃO DO PERÍODO ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO E O FIM DO CUMPRIMENTO DA PENA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 14, § 9º, E 15, CAPUT E INCISO III, DA CF. VITUAL CASSAÇÃO DE DIREITOS POLÍTICOS E INDETERMINAÇÃO DO PRAZO DA INELEGIBILIDADE. PEDIDO JULGAGO IMPROCEDENTE. 1. A Lei Complementar 135/2010 modificou o regime das inelegibilidades, majorando o prazo para 8 (oito) anos e estabelecendo inelegibilidade no curso do processo judicial, após o julgamento colegiado em segunda instância, visando a conferir efetividade à tutela da moralidade administrativa e á legitimidade dos processos eleitorais, como reconhecido pela CORTE no julgamento das ADCs 29 e 30 e da ADI 4578, em que se afirmou a constitucionalidade do tratamento rigoroso da matéria, inclusive em relação à inelegibilidade efetivada antes do trânsito em julgado da ação. 2. Carece de fundamento legal a pretensão a subtrair do prazo de 8 (oito) anos de inelegibilidade posterior ao cumprimento da pena o tempo em que a capacidade eleitoral passiva do agente foi obstaculizada pela inelegibilidade anterior ao trânsito em julgado e pelos efeitos penais da condenação, conforme expressamente debatido e rejeitado pela CORTE no julgamento das ADCs 29 e 30 e da ADI 4578. 3. A fluência integral do prazo de 8 anos de inelegibilidade após o fim do cumprimento da pena (art. 1º ,I, “e”, da LC 64/1990, com a redação da LC 135/2010) é medida proporcional, isonômica e necessária para a prevenção de abusos no processo eleitoral e para a proteção da moralidade e probidade administrativas. 4. Ação Direta julgada improcedente. ( ADI 6630, Redator Alexandre de Moraes, publicado em 24/06/2022  



    Ante o exposto, os pedidos são julgados improcedentes, sem prejuízo de nova formulação com fatos novos.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente